Tribunal: STF
Processo: RHC 232989
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.  A Defesa de Elizandra Correa de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA SEJA A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA PROLE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado (como na hipótese) ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. 



    2. A prisão domiciliar, nos termos em que pleiteada, não é idealizada como um benefício da execução penal. Isso significa que o instrumento é adequado se, frente à avaliação concreta, feita pelo juiz da causa, for o mais eficaz para garantir o atendimento ao melhor interesse da criança, e, no caso concreto, não está evidenciada a situação de vulnerabilidade do menor. 



    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que o filho menor da Apenada esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos. Assim, a Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 820.147 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, “reformar o acórdão, com vistas a conceder a prisão domiciliar para cuidados maternos a criança menor de 12 anos de idade”.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, POR CRIME HEDIONDO. REGRESSÃO DE REGIME, POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS. ANÁLISE REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA. CRIANÇA AMPARADA PELA FAMÍLIA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    (...) 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que a recorrente cumpre pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.



    Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).



    Sucede, porém, que a recorrente não se desobrigou de comprovar nos autos sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, o que reforça a impertinência da concessão do benefício pleiteado. 



    Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, assim ressaltou (com meus grifos): 



    Consta nos autos que a Agravante está no cumprimento da pena total de 9 (nove) anos e 3 (três) meses, atualmente no regime fechado, pela prática de tráfico de drogas e de associação para tal finalidade, com o término de cumprimento da reprimenda está previsto para 22/02/2028.



    Formulado pedido de prisão albergue domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito mediante as seguintes razões (fls. 9-10; sem grifos no original):



    [...]



    No caso em tela, o filho da apenada se encontra sob a responsabilidade (e a guarda de fato) da tia Karine Correa de Lima, de modo que as circunstâncias fáticas vão de encontro à presunção da necessidade materna para seus cuidados. 



    Outrossim, o mérito subjetivo da apenada não recomenda a concessão do benefício. 



    Infere-se dos autos que a reeducanda foi beneficiada com a harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em 15/02/2022. 



    Todavia, em 16/08/2022, após descumprir injustificadamente as condições do regime intermediário - incidindo em inúmeras violações referentes à área pela qual poderia circular e deixando esgotar completamente a carga da bateria do equipamento -, além de ter praticado novos crimes no curso da execução da pena (autos nº 0000674-05.2021.8.16.0136, da Vara Criminal de Pitanga, tratando do delito de tráfico de drogas e autos nº 0004539-26.2022.8.16.0031, do 2º Juizado Especial Criminal de Guarapuava, sobre a prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal), foram homologadas as faltas graves e determinada a regressão do regime prisional ao fechado (mov. 234.1).



    [...]



    No caso, como visto nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos constatação de que o filho menor da Agravante esteja desamparado ou que precise de cuidados exclusivos maternos. Assim, a Paciente – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem.



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que, conforme registrado pela Magistrada de primeiro grau, após ser beneficiada com a harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em 15/02/2022, a Reeducanda descumpriu injustificadamente as condições do regime semiaberto a ela impostas "- incidindo em inúmeras violações referentes à área pela qual poderia circular e deixando esgotar completamente a carga da bateria do equipamento -, além de ter praticado novos crimes no curso da execução da pena" de tráfico de drogas e de desacato (fl. 10), o que, por certo, evidencia o seu demérito para a obtenção da benesse.



    Cabe transcrever, em caso fronteiriço, o seguinte precedente desta Suprema Corte:



    [...] 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’.



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 185.404 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Entendo, dessa forma, não merecer reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente